Tribunal: TJDFT
Processo: 0003532-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAR OU INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM INTUITO LIBIDINOSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DA PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE OU PARA A MODALIDADE TENTADA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não restou demonstrado a ocorrência de ofensas aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do juiz natural; sendo constatado, em verdade, tumulto processual provocado pelo próprio causídico.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
4. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
6. Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, uma vez que os atos praticados configuram o crime previsto no art. 217-A do Código Penal e o art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 foi expressamente revogado pela Lei no 14.132/2021.
7. Não há que se falar em estupro de vulnerável tentado, uma vez que a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em vítima menor de 14 anos, por si só, caracteriza o crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
8. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime uma vez que a vítima, em razão da prática delitiva, desenvolveu comportamento inadequado e incompatível com sua idade.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.